Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23, TUJ.

1. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, de natureza propter laborem, foi criada pela Lei n. 654, de 21/01/1994, sob a rubrica inicial de Gratificação de Alfabetização – GAL, e dispôs sobre a possibilidade de incorporação gradativa da gratificação como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento). Por sua vez, a Lei n. 5105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, estatuiu, em seu art. 30 que a GAA será incorporada na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.

2. Logo, é possível concluir, da interpretação sistemática das normas atinentes à matéria, e já considerando o disposto no parágrafo único do art. 30, da Lei 5.105/2013 - dispositivo que, à toda evidência, não teve o condão de conferir direitos retroativos a quem nunca os possuiu anteriormente-, que somente após a edição da Lei n. 654/1994, é que surge o direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização, de modo que, a partir da sua entrada no mundo jurídico, com a criação da referida vantagem, por força inexorável do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da LINDB e art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal), e da regra hermenêutica tempus regit actum, sob pena de pena de ocasionar, inclusive, insegurança jurídica ao jurisdicionado. (RMS 17.979/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA).

3. Neste sentido, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais, em relação à incorporação da Gratificação de Alfabetização, firmou a seguinte tese, objeto da Súmula n. 23: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei n. 654/1994.”

4. Na hipótese, sobressai da documentação juntada aos autos que a autora/recorrente comprovou a regular atividade de alfabetização, fazendo exsurgir o direito à incorporação do alusivo período nos proventos de aposentadoria, todavia, somente em relação ao período posterior à lei instituidora da gratificação (Lei n. 634/94), não alcançando, portanto, períodos pretéritos.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.